Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-71.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-71.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARGARIDA HENRIQUE DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à fundamentação sobre a devolução em dobro, a ocorrência de dano moral, os marcos de incidência de correção monetária e juros, e a aplicação da tese do Tema 1061/STJ.

III. Razões de decidir

Os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade, mas não merecem acolhimento.

A questão da devolução em dobro foi expressamente analisada, tendo o acórdão reconhecido a inexistência de engano justificável.

O dano moral foi devidamente fundamentado, com base na jurisprudência do STJ, diante do desconto indevido em benefício de natureza alimentar.

Os marcos de correção monetária e juros foram fixados conforme as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

A tese do Tema 1061/STJ foi enfrentada, sendo reconhecida a falha na comprovação da autenticidade da assinatura pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão, obscuridade ou contradição a fundamentação que afasta engano justificável para fins de devolução em dobro. 2. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido. 3. A fixação dos marcos legais de correção monetária e juros de mora não configura vício sanável por embargos. 4. O Tema 1061/STJ não exige obrigatoriamente perícia grafotécnica quando a instituição não apresenta qualquer meio idôneo de comprovação da autenticidade da assinatura."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43, 54 e 362; Tema 1061/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8000066-71.2020.8.05.0018
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e
MARGARIDA HENRIQUE DOS SANTOS
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA